Tribunal: STF
Processo: ARE 1569196
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 36):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, §4º, DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO RGPS. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MÉDICO POR MAIS DE 25 ANOS. COMPROVADA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. TERMO INICIAL ARBITRADO NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE AFASTADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DESDE A DATA DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. JUROS DE MORA PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 44), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, RONALD DE MELLO PORTUGAL alega violação aos arts. 3º da EC 41/03; e 3º da EC 47/05.



    Alega que o acórdão recorrido entendeu ser inaplicável o direito à integralidade (última remuneração) e paridade, com a determinação de reajuste da renda mensal. Todavia, ao contrário do entendimento firmado na origem, aduz que “comprovado está que (...) ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e, portanto, de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional no 47/05, tem também garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade remuneratória, havendo, inclusive, cumprido todas os requisitos para obter a aposentadoria especial” (Doc. 44, fl. 9).



    Ressalta que “inexistindo legislação que discipline as regras para concessão de aposentadoria especial para o servidor público, deve-se seguir a linha traçada pela Súmula Vinculante nº 33 e no que couber, os termos do artigo 57, § 1º, da Lei 8.213/91 e §§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal” (Doc. 44, fl. 13).



    Na origem, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1019/STF, ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido, ao fundamento de que o referido precedente refere-se a servidor público civil, hipótese distinta da ora em análise (Doc. 55).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 56), negou-se seguimento a RE aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 59), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular e alega que o Tema 139/STF aplica-se ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 44, fl. 4):



    “No caso dos autos, há repercussão geral dos pontos de vista, uma vez que não se limita ao interesse subjetivo das partes. 



    No caso, inclusive, trata-se de recurso extraordinário que versa sobre tema cuja repercussão geral se estenderá à todos os servidores públicos da nação brasileira que desenvolveram (em todo período ou em parte) atividades sob condições adversas à saúde, que possuem uma expectativa à aposentadoria especial. 



    A questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, ante o inegável volume de processos que tratam desse tema, bem como considerando a relevância social, econômica e jurídica da questão, possui, induvidosamente, repercussão geral. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1162672, reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia. (...) Anote-se que, recentemente, o Plenário da Suprema Corte iniciou o julgamento da ADI nº 5.039/RO, da relatoria do Ministro Edson Fachin, por meio da qual se alega a inconstitucionalidade, dentre outros, de dispositivos da Lei Complementar rondonense nº 432/08 (consideradas as modificações promovidas pela LC estadual nº 672/12) que, fazendo alusão à LC nº 51/85, teriam reconhecido aos policiais civis daquele Estado o direito à aposentadoria com integralidade e paridade sem a observância das regras de transição, quanto à data de ingresso no serviço público, previstas nas Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. 



    A relevância da discussão trazida nestes autos, concernente às regras de aposentadoria dos servidores ocupantes das relevantes carreiras públicas que exercem atividades de risco, aliada ao fato de que a decisão a ser tomada por esta Corte extrapola, inegavelmente, o campo de interesse das partes em litígio no presente feito, mostra-se suficiente, ao reconhecimento da repercussão geral da matéria ora examinada.



    Sendo assim, o presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade. Por fim, tem sido desta r. Vice Presidência, o sobrestamento dos feitos (que tratam da mesma matéria). Eis o que se infere do seguinte precedente, em caso idêntico aos autos: (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo local refutou a incidência ao caso do Tema 1019/STF ao fundamento de que a tese fixada no referido precedente paradigma “se aplica apenas a servidores públicos policiais civis, não abrangendo servidores públicos médicos” (Doc. 55, fl. 1).



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Aposentadoria especial. Dentista. 4. Direito à integralidade e à paridade. Alegada ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). Não ocorrência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 70.540-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/11/2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HAMRONIA COM A JURISRPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1570792 / SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/9/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1514548 AgR / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/4/2025)



    Adite-se que o Juízo local, com base nas peculiaridades do caso concreto, negou o pedido postulado pelo recorrente ao fundamento de que “o direito à obtenção do benefício só foi alcançado ao apelante em 27/06/2015, quando já vigoravam as regras antes mencionadas, o que impede que lhe seja deferida paridade e isonomia, uma vez que não estão presentes os requisitos exigíveis” (Doc. 36, fl. 9).



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1492017 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/9/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312150 AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente